Tribunal: TJSP
Processo: 1007000-28.2019.8.26.0597
Classe: Apelação Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Sergio Gomes
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2020-10-28

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS – UTILIZAÇÃO DE MÁQUINA DE CARTÃO DE CRÉDITO E DÉBITO - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA EM PARTE – RECURSO DA PARTE AUTORA.
Alegação de necessidade de empréstimo para cobrir dívidas que seriam cobertas com o valor do repasse – Valores devidos à parte autora que ficou sem acesso por

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS – UTILIZAÇÃO DE MÁQUINA DE CARTÃO DE CRÉDITO E DÉBITO - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA EM PARTE – RECURSO DA PARTE AUTORA.
Alegação de necessidade de empréstimo para cobrir dívidas que seriam cobertas com o valor do repasse – Valores devidos à parte autora que ficou sem acesso por mais de três meses – Responsabilidade pela reparação dos danos causados - Juros do empréstimo realizado para cobrir prejuízo em razão do bloqueio do valor - Danos materiais comprovados e que devem ser reparados – Apuração em sede de cumprimento de sentença.
SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000887812
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1007000-28.2019.8.26.0597, da Comarca de Sertãozinho, em que são apelantes DENTAL
CARE CLÍNICA DE ESPECIALIDADES EIRELI e VALTER JOSÉ DE PAULA
JÚNIOR, é apelada BANCO SAFRA S/A.
ACORDAM, em 37a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores PEDRO
KODAMA (Presidente) e JOSÉ TARCISO BERALDO.
São Paulo, 27 de outubro de 2020
SERGIO GOMES
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1007000-28.2019.8.26.0597 - Sertãozinho - VOTO No 41208 2/5
APELAÇÃO 1007000-28.2019.8.26.0597
COMARCA DE SERTÃOZINHO
APELANTES: DENTAL CARE CLÍNICA DE ESPECIALIDADES EIRELI e
VALTER JOSÉ DE PAULA JÚNIOR
APELADO: BANCO SAFRA S/A
VOTO 41.208
APELAÇÃO

AÇÃO
DE
OBRIGAÇÃO
DE
FAZER
C/C
INDENIZATÓRIA
POR
DANOS
MORAIS
E
MATERIAIS

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS
UTILIZAÇÃO DE
MÁQUINA DE CARTÃO DE CRÉDITO E DÉBITO - SENTENÇA DE
PROCEDÊNCIA EM PARTE RECURSO DA PARTE AUTORA.
Alegação de necessidade de empréstimo para cobrir dívidas que seriam
cobertas com o valor do repasse Valores devidos à parte autora que ficou
sem acesso por mais de três meses Responsabilidade pela reparação dos
danos causados - Juros do empréstimo realizado para cobrir prejuízo em
razão do bloqueio do valor - Danos materiais comprovados e que devem ser
reparados Apuração em sede de cumprimento de sentença.
SENTENÇA REFORMADA RECURSO PROVIDO.
Cuida-se de recurso de apelação interposto por DENTAL
CARE CLÍNICA DE ESPECIALIDADES EIRELI e VALTER JOSÉ DE PAULA
JÚNIOR contra a r. sentença de fls. 196/199, cujo relatório se adota em
complemento, que julgou procedente em parte a ação de obrigação de fazer,
cumulada com indenizatória por danos morais e materiais ajuizada em face de
BANCO SAFRA S/A, em que reconhecida a falha na prestação de serviço ao
bloquear, sem qualquer justificativa, o acesso à informações e valores do cartão,
desde a pactuação do contrato, em setembro de 2019, até janeiro de 2020,
condenando-se a ré ao pagamento de indenização por danos morais fixada em
R$ 5.000,00 (cinco mil reais). O pedido de indenização por danos materiais foi
rechaçado.
Ante a sucumbência recíproca, o autor foi condenado ao
pagamento de 20% das custas e honorários advocatícios fixados em R$ 500,00;
outrossim, o réu foi condenado ao pagamento de 80% das custas e despesas

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1007000-28.2019.8.26.0597 - Sertãozinho - VOTO No 41208 3/5
processuais, além dos honorários advocatícios, fixados em 15% sobre o valor
atualizado da condenação.
Em seu recurso, a parte autora busca a reforma do julgado no
que tange ao pleito de danos materiais, consistentes nos juros e taxas que teve
que pagar pelo empréstimo realizado junto ao banco Sicoob, pelo tempo que
ficou sem acessar seu dinheiro no banco Safra. Aduz que o valor era incerto,
porque dependia da liberação da conta, requerendo a apuração em fase de
liquidação. Acrescenta que “diante de prova de difícil ou impossível produção,
poderia o juízo indicar quais provas seriam hábeis a comprovação do fato, de que
o apelante não recebia seu sustento apenas pela máquina de cartão do Safra, a
fim de comprovar a necessidade de realização do empréstimo bancário”. Afirma
que “provados o fato, o dano e o nexo causal, é mister o reconhecimento do
dever de indenizar que incumbe a instituição financeira”. Firme em tal
argumentação requer provimento (fls. 202/213).
Recurso tempestivo e respondido sem preliminares (fls.
227/229).
É O RELATÓRIO.
De início, bom ressaltar que, independentemente de se cuidar
ou não de relação de consumo, as alegações deduzidas pela parte autora devem
ser objeto de acurada análise, porque mesmo se cuidando de relação de insumo,
não é dado agir sem respeito aos preceitos legais e principiológicos aplicados
aos contratos.
Sustentou a parte autora na inicial que contratou os serviços
de cartão de crédito e débito conhecido como "SafraPay", em 23 de setembro de
2019. Contudo, até a data do ajuizamento da ação ainda não havia conseguido
acessar a conta e resgatar seu dinheiro. Afirmou que tentou resolver a questão
administrativamente, mas não obteve êxito. Pleiteou a condenação da parte
requerida na obrigação de fazer, consistente em conceder o acesso à conta e, no
mais, a condenação em danos materiais (ao pagamento de empréstimo que se

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1007000-28.2019.8.26.0597 - Sertãozinho - VOTO No 41208 4/5
foi compelido a contratar para fazer frente aos gastos da clínica) e morais.
O banco réu, por sua vez, pugnou pela regularização do polo
passivo. No mérito, arguiu a perda do objeto da demanda, já que o acesso a
conta foi liberado em janeiro de 2020; no mais, rechaçou a ocorrência de danos
materiais e morais.
Pois bem.
No caso, superada se mostra a controvérsia relativa à falha na
prestação de serviço, já que não houve recurso por parte do banco apelado.
Cinge-se, o exame, ao pleito de indenização por danos
materiais.
Com efeito, do conjunto probatório dos autos, restou
comprovado que o contrato foi pactuado em setembro de 2019 (fls. 19) e que
várias operações foram realizadas antes de janeiro de 2020 (fls. 23/28), contudo,
o banco deixou de repassar os valores, de modo unilateral e sem qualquer
fundamento válido devidamente comprovado.
O banco réu somente restituiu os valores devidos ao autor
depois de três meses, após o ajuizamento da presente demanda. Assim sendo, o
requerido deve responder pelos danos causados em razão da morosidade em
liberar os valores retidos indevidamente da conta bancária do autor.
Deveras,
se
a
instituição
financeira
tivesse
resolvido
prontamente o imbróglio e liberado os valores, o autor não teria necessidade de
realizar empréstimo para cobrir o prejuízo, razão pela qual deve responder pelos
danos causados.
Note-se que os valores bloqueados (fls. 23/28 e 216/220)
correspondem ao valor do empréstimo (fls. 49/50), que se deu no mesmo lapso
temporal da retenção indevida.
Assim sendo, é de rigor a condenação do réu ao pagamento

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1007000-28.2019.8.26.0597 - Sertãozinho - VOTO No 41208 5/5
dos danos materiais referentes aos juros bancários e eventuais encargos com os
quais a parte autora teve que arcar com o empréstimo, quantia a ser apurada em
se de cumprimento de sentença. Note-se que o ressarcimento apenas tem lugar
no período compreendido entre a realização do empréstimo e a liberação da
conta, ocorrida em 13/01/2020.
Pelo sucesso do recurso, o banco réu arcará com as custas,
despesas processuais e honorários advocatícios de sucumbência, fixados em
20% (vinte por cento) do valor atualizado da condenação (indenização por danos
morais e materiais).
Frise-se, para se evitar incidentes desnecessários, que não
está o órgão julgador obrigado a tecer considerações acerca de toda a
argumentação deduzida pelas partes, senão que a decidir e dar os fundamentos,
o caminho percorrido pelo seu intelecto, para chegar à solução encontrada, o que
se verificou no caso concreto.
Ademais,
para
acesso
às
instâncias
extraordinárias,
prescindível a expressa menção a todos os preceitos legais deduzidos pelas
partes, sendo pacífico o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido
de que “tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica
dos dispositivos legais bastando que a questão posta tenha sido decidida” (ED
em RMS no 18205-SP, rel. Min. Felix Fischer, j. 18/04/2006).
Ante o exposto, dá-se provimento ao recurso.
SERGIO GOMES
Relator